Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Adulteração de sinal identificador de veículo. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo. Provas. Circunstâncias judiciais. Atenuante. Confissão. Restituição de bens apreendidos. Supressão de instância.
1 - As declarações da vítima e dos policiais, harmônicas e coerentes, somadas às circunstâncias do flagrante -- réus foram presos, logo após o crime, no interior de veículo que a vítima afirmou ter dado cobertura à ação criminosa, na posse de armas de fogo, R$ 8.710,00 em espécie, luvas e balaclava –- acessórios reconhecidos pela vítima como os que foram usadas pelos autores do roubo de R$ 45.000,00 dela -- são provas suficientes de que são autores de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
2 – Apreendido, na residência do primeiro réu, veículo produto de crime, sabendo que esse estava com sinal identificador adulterado, mantém-se a condenação pelo crime do art. 311 do CP.
3 - Não constatado, por laudo pericial, adulteração de sinal identificador do veículo conduzido pelo segundo réu, é caso de absolvê-lo do crime do art. 311 do CP.
4 - O fato de a apreensão do aparelho celular receptado ter ocorrido após o roubo de veículo – crime pelo qual o primeiro réu também foi condenado - não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de receptação.
5 - No crime de receptação, se o acusado permanece em silêncio na delegacia e, em juízo, nada diz sobre a posse do aparelho celular e a origem desse, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
6 – O acusado que admite que portava três armas de fogo sem autorização legal, uma delas com numeração suprimida, deve ter reconhecida a atenuante da confissão.
7 - Não pode o Tribunal, na apelação, decidir sobre pedido de restituição de veículo não examinado pelo juízo de origem, pena de supressão de instância.
8 - Apelação provida em parte.